Tribunal: STF
Processo: RHC 270078
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação. Inadequação do uso do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Murilo Marcante contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.037.305/RS (evento 52).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (evento 4).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade decorrente de busca domiciliar realizada por agentes sem a devida autorização judicial. Argumenta que “o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, as buscas foram motivadas no 'nervosismo' apresentado”. Assevera que o paciente negou ter franqueado a entrada dos agentes em sua residência. Requer a absolvição do recorrente pelo delito a ele imputado.

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 77).

É o relatório. Decido.

Extraio da decisão recorrida (evento 52):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado. 
2. O agravante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, alegando que a busca pessoal foi realizada sem justa causa e sem fundada suspeita, em violação ao art. 240, § 2º, do CPP, e que o ingresso no domicílio do paciente ocorreu sem autorização válida, contaminando as provas subsequentes. Afirma ainda que houve acesso indevido ao celular do paciente durante a abordagem, reforçando a ilicitude da cadeia de custódia, e que a "fundada suspeita" foi "inovada" em juízo por um policial, não constando dos relatos extrajudiciais. 
3. O agravante requer a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão colegiado, com o objetivo de que o recurso seja provido e as provas sejam declaradas nulas, restabelecendo-se a absolvição. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça, e se é possível desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária quanto à legalidade das buscas realizadas e à existência de provas de autoria e materialidade delitivas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a competência originária da Corte se limita às revisões criminais e ações rescisórias de seus próprios julgados, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal. 
6. A desconstituição da conclusão da jurisdição ordinária quanto à legalidade das buscas realizadas e à existência de provas de autoria e materialidade delitivas demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus, conforme a Súmula n. 7/STJ. 
7. Não foram apresentados argumentos relevantes que infirmem as razões consideradas no julgado agravado, que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).   

A autoridade coatora negou provimento ao agravo regimental no HC 1.037.305/RS, ao verificar que o writ foi utilizado como substitutivo de revisão criminal. Ressaltou que “conforme exposto na decisão agravada, o presente habeas corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação a ela passível de revisão. Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o habeas corpus manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.”

De outro lado, a Corte Superior consignou que “a desconstituição da conclusão da jurisdição ordinária quanto à legalidade das buscas realizadas e à existência de provas de autoria e materialidade delitivas demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus, conforme a Súmula n. 7/STJ”.

Nessa linha, esta Suprema Corte já assentou que “ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)” (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023 - grifei); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente